Tribunal: TJDFT
Processo: 0735386-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Furto. Prova. Conduta social. Reincidência.
1 – Se os depoimentos dos policiais militares são coerentes e harmônicos entre si no sentido de que – comunicada a subtração de cabos de internet - prenderam em flagrante o acusado e coautor no momento em que manipulavam os cabos, apreendendo com eles facão e elevada quantidade de fios de cobre, não é o caso de absolvição.
2 – A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
3 - Há reincidência se entre a data do cumprimento ou extinção da pena da condenação anterior e a infração posterior não houver decorrido prazo superior a cinco anos (CP, art. 64, I).
4 - Apelação não provida.